Tribunal: TJSP
Processo: 1034511-13.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Quinquênio e sexta-parte – Recálculo da base de cálculo – Ordem parcialmente concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Aplicação do artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo – Incidência do adicional sobre as vantagens efetivamente incorporadas, excluídas as verbas eventuais e aquelas ainda não incorporadas, dado o seu caráter

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Quinquênio e sexta-parte – Recálculo da base de cálculo – Ordem parcialmente concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Aplicação do artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo – Incidência do adicional sobre as vantagens efetivamente incorporadas, excluídas as verbas eventuais e aquelas ainda não incorporadas, dado o seu caráter transitório – Adicional de Local de Exercício que não deve sofrer a incidência dos adicionais temporais – Vantagem devida de forma eventual e transitória – Recurso não provido.